Tribunal: STF
Processo: ARE 1576624
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR INTEGRALIZADO E VALOR DE MERCADO. IMUNIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a validade de laudo de avaliação imobiliária realizado pelo Município de Itaberaí e reconhecendo a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social e o valor do imóvel conforme avaliação municipal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo de avaliação imobiliária confeccionado pelo Município de Itaberaí segue critérios legais para a fixação da base de cálculo do ITBI; (ii) determinar se a imunidade tributária referente ao ITBI abrange a totalidade do valor dos bens transferidos para integralização do capital social. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação imobiliária realizada pelo município goza de presunção de veracidade, sendo ato administrativo cuja invalidação exige prova inequívoca, a qual não foi apresentada pela recorrente. 4. O laudo de avaliação observou os critérios estabelecidos na legislação municipal, incluindo localização, acessibilidade, topografia, pesquisa de mercado e valores de imóveis similares, estando devidamente fundamentado e descrito. 5. O parecer jurídico apresentado pela recorrente possui caráter unilateral e não vinculante, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo administrativo. 6. Quanto à imunidade do ITBI, a jurisprudência do STF (Tema 796) estabelece que a imunidade não se aplica ao valor dos bens que excede o capital social a ser integralizado, sendo legítima a incidência de ITBI sobre essa diferença. 7. O valor apurado pela municipalidade, em comparação com o montante integralizado, demonstra diferença a ser tributada, conforme previsto pela legislação e jurisprudência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Assevera que, “ao praticar a exação sobre um suposto valor excedente, qual seja, R$ 2.037.350,00 (dois milhões trinta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), a recorrida violou direito líquido e certo da Recorrente de receber, a título de integralização do capital subscrito por seu sócio, os imóveis de sua propriedade, sem que para isto tenha que recolher o ITBI supostamente incidente sobre a transmissão” (fl. 10, e-doc. 154). 



    Argumenta não ser possível aplicar o Tema 796 da repercussão geral, pois “os imóveis registrados sob os números de matrícula 21.386, 15.386 e 20.250, entregues pelo sócio da Recorrente a título de integralização do capital por ele subscrito, conforme detalhado no Contrato Social jungido, abarcam o mesmo valor nominal de R$ 475.000,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais) referentes às 475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil) quotas de capital social subscritas (...) Destarte, os imóveis entregues à realização do capital social têm valor absolutamente equivalente, o que torna o caso concreto um completo distinguishing do paradigma do Supremo Tribunal Federal RE 796.376-SC – TEMA 796 STF” (fls. 12-13, e-doc. 42).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o que se discute (...) é se é possível presumir que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social apenas com base em laudo unilateral do fisco, sem contraditório e com presunção absoluta” (fl. 2, e-doc. 57).



    Pondera que “o que se veicula no apelo extremo não é o reexame de provas, mas a reclassificação de fato jurídico, o que afasta a incidência da Súmula 279 do STF, vez que torna desnecessária a reabertura do acervo probatório para rever qualquer premissa do r. acórdão vergastado” (fl. 25, e-doc. 57).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Quanto à tese da imunidade tributária total do ITBI, melhor sorte não socorre à recorrente, pois que a jurisprudência hodierna (Tema 796) é assente no sentido de que a benesse não alcança o valor dos bens que excederem ao limite do capital social a ser integralizado (...) 



    Sendo assim, o caso sob deslinde não desafia considerações acerca de possível reserva de capital, pois que, ante a legalidade da avaliação do município, e constatada diferença entre valor arbitrado e o integralizado, deve a diferença ser regularmente tributada, nos exatos termos da sentença de 1º grau” (fl. 6, e-doc. 30).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    Assim, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial fixada no Tema 796 da repercussão geral.



    7. O Desembargador Relator da Câmara Cível do Tribunal de origem resolveu a controvérsia, nos seguintes termos:



    “Nesse sentido, por imposição legal, a fixação da base de cálculo do ITBI considerará o valor do negócio jurídico que o ensejou, condicionada a compatibilidade com o valor referencial mínimo, definido na pauta de valores. 



    Acerca dos valores referenciais mínimos, pertinente a análise do § 1º do Art. 129, do referido Códex: 



    Art. 129 O Secretário de Finanças designará uma Comissão Especial para semestralmente elaborar a Pauta de Valores de Imóveis Urbanos e Rurais para cálculo do ITBI, em que serão definidos os preços dos terrenos, das construções e benfeitorias: 



    § 1º Os preços serão estipulados: I – por metro quadrado, para terreno ou edificação urbana, de forma individualizada;  
II – por hectare ou alqueire, quando for área rural; III – por metro quadrado, para edificação rural ou benfeitoria em que se aplica esta espécie de medida; IV – por metro linear quando se tratar de cercas, estradas e benfeitorias similares. 



    De se notar que não apenas em relação aos parâmetros gerais, necessários à fixação do valor dos imóveis, fez menção o Código Tributário do Município de Itaberaí, uma vez que também cuidou de estabelecer critérios específicos: 



    § 3º A Pauta de Valores dos imóveis rurais deverá ser composta dos seguintes valores mínimos: I – preço da terra, por classificação das regiões e qualidade; II – valores das benfeitorias típicas da zona rural: a) casa da sede; b) casas de empregados depósitos; c) aeroporto em terra batida e instalações correlatas; d) cercas divisórias e de pastagens internas; e) cercas de curais, pocilgas e similares; f) estradas, bueiros e pontes; g) outras instalações e benfeitorias. 



    Fixadas as premissas legais inerentes ao tema sob deslinde, mister considerar que não procedem as alegações da impetrante no tocante a ausência de critérios detalhados pela Comissão Avaliadora dos Imóveis, por ocasião da confecção do respectivo laudo. 



    Atento aos termos do Laudo de Avaliação questionado (mov. 1 – arquivos 16, 17 e 18) observo que foram observadas as variáveis necessárias à obtenção do valor real de venda do bem, com vista ao estabelecimento da base de cálculo do tributo discutido. 



    Outrossim, os imóveis rurais foram devidamente descritos (item 4) a par de seus limites e confrontações, bem como que foram consideradas suas localizações, acessibilidade, pesquisa com corretores da região (vendas realizadas recentemente e terrenos com anúncios), topografia, consulta a valores de imóveis que já foram vendidos recentemente na mesma região com os mesmos aspectos e consulta de fotos obtidas no sistema de georreferenciamento do município (item 6). 



    De curial importância salientar que o laudo de avaliação questionado, constitui-se ato administrativo, dotado de presunção iuris tantum de veracidade, sendo certo que, na hipótese, nenhuma prova há nos autos que o desqualifique. 



    Oportuno gizar que o parecer jurídico, juntado com a inicial (mov. 1 – arquivos 20/24) para além de não possuir caráter vinculante, trata-se de documento particular, de natureza unilateral, não se revelando apto a afastar aludida presunção. 



    Dessarte, cuida-se de mandado de segurança, cuja prova inequívoca da alegada lesão deve ser produzida por ocasião da respectiva impetração, ônus do qual não se desincumbiu a impetrante/recorrente.



    Entrementes, não se revela crível que três glebas de terra, situadas no próspero município de Itaberaí-GO, cuja área total soma 65,34 ha, tenha valor de mercado correspondente a pouco mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por hectare, como pretendeu a recorrente. 



    Sendo assim, escorreita a sentença primeva, a qual reputou legítimo o laudo de avaliação imobiliária confeccionado pela municipalidade (fls. 4-6, e-doc. 30).



    Como assentado na decisão agravada, para apreciar as alegações da agravante e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor do imóvel para a base de cálculo do tributo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Código Tributário de Itaberaí). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR VENAL. DIFERENÇA DE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.516.443-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE  
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 796. DISTINÇÃO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À BASE DE CÁLCULO DO ITBI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DIVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 6. Controvérsia do caso concreto que versa sobre questão distinta, relacionada à base de cálculo do tributo, em razão da diferença entre o valor declarado no contrato social e do valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 7. Matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 8. Reforma do entendimento do Tribunal de origem que demanda revisão do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 9. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.548.819-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Atividade preponderante. Lei municipal nº 1.328/2013. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual . Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.249-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora